Tribunal: TJMT
Processo: 1004154-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004154-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 010.861.331-37 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), VALKIRIA DA SILVA MOURA - CPF: 051.934.221-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM ESTEIO NO ART. 313, III, DO CPP – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE –

SUSCITADA INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

– PROCEDÊNCIA – CASO QUE NÃO SE AMOLDA A QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – DENÚNCIA POR DELITO SANCIONADO COM PENA MÁXIMA IGUAL A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – PACIENTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES AO FATO CRIMINOSO
SUB JUDICE
– AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A IDENTIDADE CIVIL DO INCREPADO – INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL À DECRETAÇÃO DA PRISÃO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Em audiência de custódia, se decretou a prisão preventiva do paciente com esteio no art. 313, III, do Código de Processo Penal, vindo a ser o increpado, posteriormente, denunciado pela prática do crime previsto pelo art. 129, §13, do Código Penal.

Todavia, constata-se
in casu
a inexistência de medidas protetivas que tenham sido deferidas em desfavor do acusado anteriormente à prática delitiva sob apuração nos autos originários, tendo a vítima formulado requerimento nesse sentido somente após o episódio delitivo, com a consequente intimação do paciente apenas quando já se encontrava recolhido preventivamente ao cárcere, de forma que não há falar em subsunção do caso à hipótese do art. 313, III, do CPP.

2.

Demais disso, tendo sido o paciente denunciado por delito cuja pena máxima em abstrato é igual a 04 (quatro) anos, igualmente descabe falar em prisão preventiva decretada com esteio no art. 313, I, do CPP, sendo certo ainda que se cuida de paciente primário, a respeito do qual inexistem dúvidas sobre sua identidade civil; de forma que o caso não se amolda, em conclusão, a qualquer das hipóteses de admissibilidade previstas pelo art. 313 do CPP.

3.

Nesse cenário, à míngua de arrimo legal à decretação da prisão preventiva, de rigor o relaxamento do claustro cautelar, acompanhado, todavia, da imposição de providências acautelatórias diversas, em atenção às particularidades do caso e à gravidade da conduta, em tese, perpetrada pelo acusado.

4.

Ordem parcialmente concedida, com vistas ao relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, mas mediante aplicação de providências acautelatórias menos drásticas, a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1004154-27.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JUARA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

AILTON ALVES TEIXEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, por
decretar sua prisão preventiva
no bojo do APFD n. 1000400-23.2024.8.11.0018 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 129, §13, do Código Penal.

Dessume-se dos autos que, em
18/02/2024
, o paciente foi preso em flagrante delito ao supostamente incorrer na prática da infração supramencionada, tendo sido, posteriormente,
relaxado o flagrante
, mas
decretada a prisão preventiva
do increpado, pelo d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia.

Nesse contexto, sustenta a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, ao que acrescenta a invocação aos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, reputando mais adequadas ao caso, se necessárias, as
medidas cautelares alternativas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

restituída
a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, se necessárias.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 203542186).

À míngua de pedido liminar
, foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora (ID 203644664), que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 204710191.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 205227698).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
AILTON ALVES TEIXEIRA
foi preso em flagrante delito no dia
18/02/2024
, em razão da prática, em tese, do delito tipificado pelo
art. 129, §13, do Código Penal
, tendo como vítima
Valquíria da Silva Moura
.

Por clareza, consigno que, em
23/02/2024
, pelos fatos
sub judice
, o i.
parquet
ofertou
denúncia
contra o paciente, a qual foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
26/02/2024
, dando-se assim início à Ação Penal n. 1000430-58.2024.8.11.0018.

Dito isso, colhe-se da exordial acusatória que, em
18/02/2024
, por volta das 19h05min,
na residência particular localizada na Rua São Paulo, n. 874, no Bairro Jardim Continental, em Juara/MT,
AILTON ALVES TEIXEIRA
, ciente de ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
por
razões da

condição do sexo feminino
,
ofendeu a integridade corporal
de
Valquiria da Silva Moura
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, a vítima é sogra da filha da ex-companheira do denunciado,
Almerita de Oliveira de Almeida
, e, em razão desse vínculo familiar, passou a residir com
Almerita
no início de 2022.

Na data, se apurou que
AILTON,
embriagado, deslocou-se até a residência de
Almerita
e, ao visualizar
Valquíria
na porta da casa, passou a agredi-la, utilizando-se de uma correia de motor de carro, de forma a lhe causar lesões corporais.

Conforme
Valquíria
,
AILTON
não gosta dela em razão de seu apoio dado a
Almerita
no término do relacionamento de ambos, bem como em questões familiares. Na data fatídica, consoante alinhavado pelo
parquet
, as agressões apenas cessaram porque
Valquíria
gritou por socorro e
Almerita
saiu da residência para assisti-la.

Posteriormente, realizada a
prisão em flagrante
do paciente, o d. juízo
a quo
a
relaxou
, por não se encontrarem presentes quaisquer das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal, mas
decretou a prisão preventiva
de
AILTON
, com esteio no art. 313, III, do CPP, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

À vista do relatado, constata-se da análise dos autos que a medida segregatícia foi decretada pelo d. juízo
a quo
com espeque no
art. 313, III, do Código de Processo Penal
, que autoriza a imposição do claustro preventivo na hipótese de “
o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”. — Destaquei.

Todavia, a análise dos autos revela que a vítima
Valquíria
apenas requereu o deferimento de
medidas protetivas de urgência
em desfavor do paciente
após a consumação, em tese, da prática criminosa
apurada nos autos originários, consoante se vê dos autos n. 1000399-38.2024.8.11.0018 (Pje).

Com efeito, vê-se que as medidas protetivas foram
deferidas
pelo d. juízo
a quo
precisamente em razão dos fatos ocorridos em
18/02/2024,
com a correspondente intimação de
AILTON
em
20/02/2024
, quando ele já se encontrava recolhido à Cadeia Pública de Juara/MT, consoante se vê da Certidão de ID 141906393.

Forçosa a conclusão, portanto, de que, à época do episódio delitivo,
inexistiam medidas protetivas de urgência já deferidas em desfavor do increpado
, das quais ele houvesse sido, ademais,
adequadamente intimado
ou de outra forma
delas detivesse ciência
; pelo que
incabível
, como cediço, a decretação da prisão preventiva com esteio no art. 313, III, do Código de Processo Penal.

Demais disso, vê-se que, tendo sido o paciente denunciado pela prática do delito tipificado pelo
art. 129, § 3, do Código Penal
, cuida-se de delito com
pena máxima IGUAL a 04 (quatro) anos
, o que obsta, por conseguinte, a adequação do caso à hipótese do art. 313, I, do CPP - "
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;"
.

Por derradeiro,
AILTON não ostenta condenação criminal anterior por outro crime doloso
(art. 313, II, do CPP), tampouco há
dúvidas sobre sua identidade civil
(art. 313, § 1o, do CPP); pelo que estou convencido de que se revela
incabível
, na hipótese, a decretação da prisão preventiva, por ausência de qualquer das hipóteses de admissibilidade previstas pelo art. 313 do CPP.

Veja-se, nesse sentido, o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] 4. Todavia,
embora indiciado por
lesão corporal em contexto de violência doméstica
e injúria, o agravado foi denunciado tão somente pelo primeiro crime,
cuja pena abstratamente prevista é de reclusão de 1 a 4 anos.

5.
Sendo a pena privativa de liberdade máxima não superior a 4 anos, resta desatendido o inciso I do art. 313 do CPP. Ademais, em exame da sua folha de antecedentes, não se constata a existência de condenação pretérita por outro crime doloso, o que afasta o enquadramento no inciso II do mesmo artigo. Por fim, não há registro de imposição anterior de medidas protetivas de urgência em desfavor do agravado. Tampouco há dúvidas sobre sua identidade civil (art. 313, § 1o, do CPP).

6.
Ausentes
, portanto, as hipóteses de cabimento da segregação cautelar, sua manutenção configura
constrangimento ilegal
”.

(AgRg no HC n. 822.075/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). — Destaquei.

Nesse contexto, em que pese o entendimento contrário externalizado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, calcado na necessidade de se proteger a
integridade física e psicológica da ofendida
, em vista da
gravidade da conduta do acusado
, a qual, sublinhe-se,
não pode ser menosprezada
, entendo, pelas razões expostas, ser
medida de rigor
o
relaxamento
da prisão preventiva do custodiado, pois, à toda evidência,
o caso não se amolda a qualquer das hipóteses de admissibilidade previstas pelo art. 313 do Código de Processo Penal
.

Todavia, é de se ressaltar que
a imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP, nos moldes tratados no art. 282, §2o do mesmo códex, se faz necessária no caso concreto
.

A uma
, porque, além de já oferecida e recebida a denúncia, originando a Ação Penal n. 1000430-58.2024.8.11.0018, que tramita no juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, em consulta aos respectivos autos eletrônicos, constatei que a instrução criminal sequer foi iniciada.

A duas
, porque não se pode fechar os olhos ao
risco social
ofertado pelo paciente, dadas as
circunstâncias em que perpetrado, em tese, o delito a ele imputado
, ainda que se cuide de acusado
primário
, consoante se vê dos autos.

Destarte, afigura-se plausível a imposição ao paciente de
medidas cautelares diversas da prisão
, a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, após ampla verificação a respeito da (in)existência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

Esclareço, por oportuno, que as medidas cautelares têm a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-las, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-las, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada, máxime quando precedida de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público.

Em sendo assim, havendo o
descumprimento
de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja
recolhido
ao cárcere, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da
permanência/alteração
das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
AILTON ALVES TEIXEIRA,
tão somente para relaxar sua prisão preventiva,
impondo-se-lhe, porém, o cumprimento de medidas cautelares do art. 319 do CPP
, as quais serão fixadas pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, perante o qual tramita a Ação Penal n. 1000430-58.2024.8.11.0018, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito de eventual outro motivo para se manter preso o paciente.

Notifique-se a ofendida, nos termos do art. 21 da Lei Maria da Penha.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024